Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. DECADÊNCIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO RECURSAL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância.
2. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo.
3. Evidenciado, por meio de sentença transitada em julgado, que a parte autora negociou apenas os direitos de usufrutuário de imóvel, resolvendo-se de pleno direito após o seu exercício, enseja manutenção a decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada no intuito de garantir a efetividade da ação anulatória de doação do referido bem c/c reparação por danos materiais, porquanto inexistente a probabilidade do direito invocado.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.